Tribunal: TJES
Processo: 5021945-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021945-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR ROCHA MOTTA PACHECO

COATOR: 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital - Vitória

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021945-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR ROCHA MOTTA PACHECO
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Victor Rocha Motta Pacheco contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que mantém a custódia cautelar apresenta elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a dilação do prazo para a conclusão da instrução criminal, em virtude da ausência de testemunhas, caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da prisão provisória atende ao requisito de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima em abstrato dos delitos imputados ultrapassa 4 (quatro) anos.

A segregação cautelar apresenta fundamentação idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

O risco de reiteração delitiva e a habitualidade criminosa justificam a manutenção da custódia, visto que o paciente responde a outra ação penal, o que demonstra periculosidade social.

Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se insuficientes e inadequadas frente à necessidade de acautelar o meio social e evitar a continuidade das práticas delitivas.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado sob a ótica do princípio da razoabilidade, não resultando de mera soma aritmética de prazos processuais.

A necessidade de designar nova data para a continuidade da audiência de instrução decorre de percalços procedimentais, especificamente a ausência de testemunhas essenciais, inexistindo desídia ou inércia atribuível ao Estado-Juiz.

Condições subjetivas favoráveis ao paciente não garantem, por si sós, a liberdade provisória quando presentes os pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do fato, extraída da natureza e quantidade de drogas apreendidas, constitui fundamento apto para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outras ações penais em curso, justifica a manutenção da segregação cautelar para evitar a reprodução de fatos criminosos.

Inexiste excesso de prazo quando o trâmite processual ocorre de forma regular e a demora decorre de incidentes inerentes à marcha processual, como a necessidade de oitiva de testemunhas ausentes.

Circunstâncias pessoais favoráveis não possuem o condão de revogar a custódia cautelar se a necessidade da medida permanece demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal; arts. 282, 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, rel. Ministro Felix Fischer, j. 24.05.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27.04.2021; STJ, HC 340.996/PR, rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 01.03.2016; STJ, HC 609.335/MG, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5021945-85.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOÃO VICTOR ROCHA MOTTA PACHECO
IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288
Advogado do(a) PACIENTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O VICTOR ROCHA MOTTA PACHECO
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0001263-25.2025.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos

da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Outrossim, em petição acostada no ID 18770694, a defesa técnica noticia a ocorrência de fato novo consistente na realização parcial da Audiência de Instrução e Julgamento em 10 de fevereiro de 2026. Informa que, naquela assentada, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas de acusação, restando, contudo, a instrução pendente de encerramento em virtude da ausência de uma terceira testemunha ministerial e de uma testemunha arrolada de ofício pelo juízo. Diante da insistência na colheita de tais depoimentos, o magistrado de primeiro grau designou a continuidade do ato para o dia 19 de maio de 2026, mantendo a custódia cautelar do paciente. Dessa forma, a pretensão defensiva funda-se na tese de que a manutenção da segregação, somada à nova dilação para conclusão da instrução, configuraria excesso de prazo injustificado.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da denúncia (ID 17545438, pp. 81/83) que, no dia 07 de junho de 2025, por volta das 01h43m, na Rua Luiz Pereira de Melo, Bairro Santa Marta, em Vitória/ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Na oportunidade, visualizaram um veículo Celta, cor preta, parado no meio da via com três indivíduos a bordo. Ao procederem à abordagem, o paciente João Victor Rocha Motta Pacheco, que ocupava o banco do carona, atendeu prontamente à ordem de desembarque. Contudo, o corréu Hugo Ildebrando dos Santos, sentado no banco traseiro, hesitou e realizou movimentos bruscos no interior do automóvel antes de sair. Durante a busca veicular, os agentes localizaram, no chão atrás do banco do motorista, uma sacola contendo 22 (vinte e dois) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack, substâncias devidamente embaladas para comercialização.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que converteu a custódia (ID 71927024 da ação penal originária):

“
(...) Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que
a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto
. Ademais, registra-se que
os autuados possuem registros criminais
, sendo que Hugo tem passagem criminal pela mesma conduta delitiva. De modo que, uma vez estes em liberdade poderão voltar a reiterar na prática delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (negritos nossos)

Registre-se, ainda, que o ergastulamento provisório fora mantido, sob os seguintes fundamentos (ID 17545437, pp. 02/03):

“E como já fundamentado na decisão anterior, o réu HUGO ILDEBRANDO DOS SANTOS possui uma condenação, bem como responde por outra ação penal, também por suposto tráfico de drogas, conforme dados do INFOPEN juntados aos autos (ID 72807863), enquanto que
o acusado JOÃO VICTOR ROCHA MOTTA PACHECO responde por outra ação penal, conforme Certidão de Antecedentes Criminais juntada nos autos (ID 71927021), tudo a indicar a HABITUALIDADE da conduta, a PERICULOSIDADE social dos réus e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA,
circunstâncias que amparam a custódia cautelar dos acusados, como forma de
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, a decisão que manteve a segregação está devidamente fundamentada, fazendo referência expressa à periculosidade social dos réus e à gravidade concreta dos fatos. O magistrado singular destacou que o paciente João Victor Rocha Motta Pacheco responde a outra ação penal, o que indica habitualidade e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da ordem pública

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Superada tal aresta, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No cenário em testilha, observa-se que o Estado-Juiz tem impulsionado o feito de forma diligente, tendo inclusive iniciado a colheita da prova oral na data aprazada. A necessidade de designação de nova data para a continuidade da audiência decorre de percalços procedimentais inerentes à dinâmica judiciária no caso, a ausência de testemunhas cuja oitiva é considerada essencial pela acusação e pelo magistrado, e não de desídia ou inércia estatal.

Ademais, o intervalo entre a primeira assentada (fevereiro de 2026) e a continuidade designada (maio de 2026) não se revela, sob o prisma da proporcionalidade, como um lapso temporal desarrazoado que transmude a medida cautelar em antecipação de pena. Ressalte-se que a segregação permanece amparada na gravidade concreta dos fatos já narrados (apreensão de cocaína e crack em local de tráfico intenso) e no risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes do paciente, o que reforça o periculum libertatis e justifica a preponderância da proteção da ordem pública sobre o tempo de trâmite processual.

Dessa forma, verifica-se que a instrução processual caminha para o seu encerramento, inexistindo mora injustificada imputável exclusivamente ao aparato judicial que autorize o relaxamento da prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)